Tribunal: STF
Processo: RHC 203557
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.04, p. 180) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 04, p. 170):
    ““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta eg. Corte Superior que, "Na pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor, como ocorreu no caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 618.051/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2018).”
    Narra o impetrante que: a) Alexandre dos Santos Franca foi pronunciado, nos termos do art. 121, § 2º, II, IV e V, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal; b) a decisão de pronúncia violou o art. 413, §1º, do CPP, em razão do excesso de linguagem, pois “ao imiscuir-se no exame da prova, aportou ao acórdão juízo de valor conclusivo quanto ao dolo e a autoria do delito” e c) ”Logo, optou-se por prestigiar, indevidamente, uma das versões do fato em flagrante excesso de termos e argumentos partidários da condenação, podendo comprometer psicologicamente os jurados.”
    Pede-se a concessão da ordem “para que seja anulada a decisão de pronúncia por excesso de linguagem.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Esclareço que o procedimento escalonado do Tribunal do Júri é caracterizado por duas fases bem delimitadas. Na primeira, há juízo técnico que almeja apurar a existência, ou não, de crime cuja competência de julgamento seja afeta ao Tribunal do Júri. Sendo o caso, deflagra-se a segunda fase, em que há julgamento popular do mérito da ação penal. 
    Embora essas fases sejam bem balizadas, não é possível aferir a competência do Tribunal do Júri sem imergir, perfunctoriamente, em temas afetos ao mérito do objeto da imputação, na medida em que se afigura indispensável, forte no artigo 93 da CF, o apontamento de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como análise, ainda que superficial, dos elementos configuradores do crime e da competência popular (crimes dolosos contra a vida). 
    Nessa esteira, o reconhecimento do excesso de linguagem somente será admitido na hipótese em que restar evidenciado a possibilidade concreta de que, desbordando da razoabilidade, a sentença de pronúncia possa ser empregada como argumento de autoridade apto a influenciar o ânimo dos jurados, subtraindo a imparcialidade do Juiz Natural. 
    Tal reconhecimento, ao meu sentir, exige demonstração acima de dúvida razoável, pena de inserir o Juiz singular em um indevido dilema. Vale dizer, o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri exige convencimento motivado, de modo que apenas condutas deveras excessivas, e não as que se limitem a tangenciar os indícios probatórios e o juízo inerente à finalização da primeira etapa do procedimento, legitimam o reconhecimento da nulidade aventada. 
    Na hipótese, não verifico ilegalidade nos trechos apontados como excessivos, tampouco nos demais termos da decisão impugnada. 
    Como bem apontou o STJ, a sentença de pronúncia (eDOC ) apenas apontou o que extraiu da instrução probatória, embasando seu convencimento quanto aos indícios de autoria. Confiram-se os trechos conclusivos da sentença:
    “In casu, vislumbra-se que a decisão que determinou a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da alegada prática de crime de homicídio qualificado, na forma tentada, encontra lastro nas provas angariadas durante a instrução probatória, não havendo que se falar em impropriedade da pronúncia levada a efeito em primeiro grau.  A materialidade do suposto crime contra a vida encontra respaldo no Boletim de Ocorrência de fls. 17/22, na filmagem de fl. 34 e nos Laudos Periciais de fls. 48 e 203/204. Os indícios da autoria, por sua vez, exsurgem dos documentos supracitados e, outrossim, dos depoimentos colhidos durante a investigação e trâmite processual. 
    A partir da atenta análise dos elementos de convicção constantes dos autos, reputa-se plausível a conclusão de que o acusado Alexandre, imbuído de ânimo homicida e motivado por razões pueris, teria investido contra a vida de sua ex-companheira, V. C., atingindo-a, de inopino e pelas costas, com múltiplos golpes de faca, somente não alcançando o resultado pretendido - a morte da vítima - por razões alheias à sua vontade, em decorrência do bem-sucedido atendimento médico-hospitalar ao qual foi ela submetida. 
    [...] 
    Nesse contexto, não merece prosperar, nesta etapa, o pleito de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, tese defensiva que, por outro lado, deverá ser dirimida pelo Corpo de Jurados. 
    Isso porque a desclassificação do tipo penal, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi (vontade de matar) no agente, o que não é o caso dos autos. 
    Com efeito, consideradas a natureza das agressões supostamente perpetradas (múltiplos golpes de faca) e a região do corpo na qual a vítima foi atingida (região dorsal, à altura de órgãos vitais do corpo), não há como se considerar completamente evidenciada a ausência do ânimo homicida no acusado, pelo que, repita-se, compete ao Júri Popular valorar a prova e decidir a questão.
    [...] 
    No que tange às qualificadoras, havendo indícios razoáveis da sua incidência, deve o juiz admiti-las quando da pronúncia, para, assim, viabilizar ao Júri, a quem pertine o julgamento do feito, reconhecê-las ou refutá-las, conforme sua íntima convicção. 
    [...] 
    No presente caso, entende-se, com a devida vênia à combativa defesa, que não há como se afastar, desde já, as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, incisos II ou IV, do CP), visto que, por conta dos indícios encontrados nos autos, a incidência de tais circunstâncias deverá ser objeto da deliberação do Corpo de Jurados. Como visto, há indicativos de que a ação foi motivada pelo inconformismo do réu com o término do relacionamento amoroso que nutrira com a vítima. Nesse sentido, aliás, foi o depoimento da ofendida. Com efeito, existindo a possibilidade de se reputar extremamente desproporcional a ação perpetrada pelo acusado frente ao motivo impulsionador do delito, resta ao Conselho de Sentença reconhecer ou não a alegada futilidade do motivo, tendo em vista que não se pode frustrar da apreciação do Tribunal do Júri matéria de sua competência.” (eDOC.04, p. 118 e ss.)
    A compreensão global da sentença, portanto, não deixa dúvidas de que o Juiz não formou convencimento próprio de mérito, limitando-se a atestar a presença de indícios de autoria e dos demais pressupostos da perfectibilização da competência do Tribunal do Júri, Juiz Natural de julgamento do mérito do objeto da imputação e o enfrentamento detido das teses veiculadas pela defesa.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente